Tribunal: TJDFT
Processo: 0761341-29.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. DOENÇA GRAVE. DESNECESSIDADE DE LAUDO OFICIAL. RESTITUIÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE RETIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou procedente o pedido inicial para declarar que a parte autora é isenta do pagamento de imposto de renda desde sua aposentadoria em outubro de 2023, bem como a condenação do réu à restituição das parcelas indevidamente descontadas.
2. Na origem, a autora, ora recorrida, ajuizou ação visando a declaração de isenção de imposto de renda descontado na fonte sobre prestações mensais de aposentadoria e o pagamento dos retroativos legais. Informou que servidora aposentada desde 02/10/2023 e é portadora de ESPONDILOARTROSE ANQUILOSANTE - ESPONDILITE ANQUILOSANTE CID M45. Narrou que foi diagnosticada como portadora de doença grave em 21/09/2020, antes de sua aposentadoria. Argumentou que tanto o artigo 6o, inciso XIV, da Lei 7.713/88 quanto a Instrução Normativa SRF no 1.500/2014 regulamentou sobre a isenção de imposto de renda para o caso da doença que acomete a requerente. Sustentou ser desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para reconhecimento judicial da isenção.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em face de isenção legal. Foram ofertadas contrarrazões (ID 67137828).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise acerca do preenchimento dos requisitos para fins de isenção do imposto de renda.
5. Em suas razões recursais, o Distrito Federal arguiu preliminar de cerceamento de defesa, ante a necessidade de realização de prova pericial, o que limita o direito de defesa da Fazenda Pública em sede de Juizado Especial. No mérito, afirmou que a sentença violou o art. 111, II, do CTN que estabelece que as isenções deverão ser alvo de interpretação literal. Sustentou que as provas dos autos não permitem concluir que a requerente preenche os requisitos legais para a concessão do benefício da isenção do imposto de renda. Requereu a reforma da a sentença a fim de serem julgados improcedentes os pedidos iniciais.
6. A presente demanda não possui complexidade capaz de justificar a realização de prova pericial técnica, pois os documentos e provas constantes nos autos se mostram suficientes para solução da lide. O juiz é o destinatário das provas, de modo que cabe a ele o papel de definir quais os meios de provas serão necessários para formar seu convencimento. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
7. O artigo 6o, inciso XIV, da Lei n.o 7.713/1988, prevê a isenção do Imposto de Renda de pessoa física aos proventos de aposentadoria ou reforma, motivados por doenças graves, inclusive a espondiloartrose anquilosante, com base em conclusão da medicina especializada.
8. É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova (Súmula 598, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/11/2017, DJe 20/11/2017), sendo que o termo inicial da isenção do imposto de renda sobre proventos de aposentadoria prevista no art. 6o, XIV, da Lei n. 7.713/1988 é a data de comprovação da doença mediante diagnóstico médico. [...].(STJ - AgInt no Resp 1882157/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/11/2020, DJe 19/11/2020).
9. De acordo com o artigo 111, II, do CTN, interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre outorga de isenção, ou seja, é necessária prova robusta e objetiva para atestar a doença grave que acomete a requerente, visto que são descabidas interpretações extensivas.
10. No caso dos autos, os relatórios médicos de ID 67137745 e ID 67137746, datados de 21/09/2020 e 28/05/2021, respectivamente, atestam que a requerente é portadora de Espondilite Anquilosante, constando do primeiro documento citado que a requerente é pessoa incapacitada do ponto de vista funcional e laboral. Assim, após a aposentadoria da autora, resta devidamente comprovado o seu direito subjetivo à isenção do Imposto de Renda sobre os proventos de sua aposentadoria, na forma prevista no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/1988.
11. Comprovado o direito à isenção, cabível o ressarcimento das quantias indevidamente retidas.
12. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
13. O Distrito Federal é isento de custas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
14. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da Lei n. 9099/95.